Tribunal: TJSP
Processo: 2198941-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações compreendidos em contrato de cessão de uso de software. Ação e reconvenção. Decisão saneadora, que designou perícia, antes de fixar os pontos controvertidos da demanda. Inobservância de disciplina prevista no artigo 357, II, do Código de Processo Civil. Recurso da ré, reconvinte. Provimento.